Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO SOBRE IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
I. A legislação civil contempla o usufruto legal instituído em proveito dos pais durante o exercício do poder familiar (CC, art. 1.689, I), o usufruto adquirido por usucapião (CC, art. 1.391) e o usufruto voluntário que resulta de ato ou negócio jurídico (CC, arts. 1.390 a 1.411).
II. O usufruto voluntário só pode ter por fundamento a vontade do proprietário manifestada em ato ou negócio jurídico (testamento, doação, etc.), não podendo ser imposto judicialmente em proveito daquele que eventualmente está na posse e administração do imóvel.
III. A constituição do usufruto de imóvel provém da sua instituição, por ato de vontade do proprietário, mediante escritura pública (título de aquisição) registrada no álbum imobiliário (modo de aquisição), a teor do que prescrevem os artigos 108, 1.227, 1.391 e 1.411 do Código Civil.
IV. Em se tratando de sentença de improcedência, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.